Tribunal: TCU
Processo: 016.038/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9163/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão civil instituída pelo Sr. Mauricio Pereira da Silva em favor da Sra. Rosangela Conceição Haddad (companheira do instituidor), emitido pelo Tribunal de Contas da União e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou a percepção concomitante das vantagens de "quintos/décimos" e de "opção" oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que o Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo), 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes), 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler) e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que, no caso concreto, a concessão da vantagem de quintos está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998, pois os períodos anteriores a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação dessa rubrica; Considerando que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão civil ( Acórdão 663/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 11468/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo; e Acórdão 457/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes); Considerando que a irregularidade em questão também é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos/1a Câmara 8186/2021 (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); 8.477/2021 (rel. Min. Benjamin Zymler); 8.311/2021 (rel. Min. Vital do Rêgo); 6.289/2021 (rel. Min. Jorge Oliveira); e 8.694/2021 (rel. Min.-Subst. Augusto Sherman); e Acórdãos/2a Câmara 1.746/2021 (rel. Min. Augusto Nardes); 6.835/2021 (rel. Min. Aroldo Cedraz); 8.082/2021 (rel. Min. Raimundo Carreiro); 12.983/2020 (rel. Min. Ana Arraes); 8.111/2021 (rel. Min. Bruno Dantas); e 7.965/2021 (rel. Min.-Subst. Marcos Bemquerer); Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão da pensão civil em favor da Sra. Rosangela Conceição Haddad e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação à Secretaria-Geral de Administração do TCU: 1. Processo TC- Processo 016.038/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Rosangela Conceição Haddad (XXX.503.351-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Secretaria-Geral de Administração do TCU que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.